Tribunal: TJPA
Processo: 0803302-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803302-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIOGO CARDOSO MASCARENHAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA JÁ APRESENTADA. FUNDAMENTO SUPERADO. PERDA DO OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

01. Na hipótese, observa-se pelas informações do juízo impetrado que em 07.04.2020 foi oferecida a denúncia, portanto resta prejudicada à análise do argumento de excesso de prazo.

02. Não obstante a Recomendação n. 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social. Salienta-se que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde. Não vislumbro, portanto, o constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante.

03. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela;

04.
Habeas corpus
conhecido em parte e denegado. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
apenas em parte e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
José Antônio Teodoro Rosa Junior
, em favor do nacional Diogo Cardoso Mascarenhas, preso pela suposta prática do delito tipificado nos
arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“O acusado foi preso via de PRISÃO FLAGRANTE, no dia, 13 de Fevereiro de 2020, em razão de suposta transgressão dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, crimes de associação criminosa e tráfico de drogas nota de culpa juntada aos autos.

Assim, proposta ação penal de nº 0001423-83.2020.8.14.0045, nota-se que até a presente data 13 de Abril de 2020, não foi denunciado muito menos marcada audiência de instrução de julgamento.

Ocorre que, a HUMANIDADE vive uma PANDEMIA causada pelo VÍRUS COVID-19 (CORONAVIRUS). Assim reconhecida, pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de Março de 2020.

As proporções que a Pandemia pode atingir, assim como são os seus efeitos no Brasil.

Alguns sistemas de saúde mundial estão em risco de colapso. Os números de infectados cresce de modo alarmante em escala geométrica diariamente. Milhares de pessoas estão morrendo.

A disseminação da doença está colocando em Cheque o sistema de saúde como um todo. Com isso, tem-se um dos objetivos da atual estratégia de saúde pública mundial e suavizar a curva do contágio, de maneira que o sistema de saúde suporte a demanda que virá.

O distanciamento social vem sendo adotado para enfrentamento do COVID-19, pelos órgãos públicos a fim de frear seu avanço.” <sic>

Disse que formulou pedido de concessão de prisão domiciliar ao juízo impetrado por questões humanitárias e, ainda, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19. No entanto, o pedido foi indeferido sem a necessária fundamentação, além de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis que autorizam o deferimento do seu pleito.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“ISTO POSTO, fulcro no Artigo artigos 319 do código de processo penal, bem como recomendação 62 do CNJ, e na interpretação constitucional do PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA, sabidamente lançada na lição do STF em que foi relator o Min. Celso de Melo no HC 80.719-SP e, pois, se requer a Vossa Excelência se digne conceder ao acusado a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, E, A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR mediante medidas cautelares diversas da prisão conforme ENUNCIADO 62 DO CNJ.” <sic>

Junta documentos (Id. 2947288 a 2947291).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2961788), sendo prestadas às informações (Id. 2971651).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.
2989272
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Do excesso de prazo para oferecimento da denúncia – não conhecimento

Preliminarmente, conforme se verifica das informações a Id.
Id. 2971651
, a denúncia já foi oferecida no juízo de origem em 07.04.2020, portanto resta prejudicada à análise da alegação de excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória, razão pela qual não conheço do
writ
nessa parte.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA E JÁ RECEBIDA NA ORIGEM. PLEITO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INSUBSISTÊNCIA.
DECISUM
MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RECONHECIMENTO DO ACERTO DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MANTIDA. PARECER DA PGJ NESSE SENTIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - HC: 05004469020158020000 AL 0500446-90.2015.8.02.0000, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 09/03/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2016)

Da falta de justa causa na decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar

Não obstante a Recomendação de n. 62/20, do CNJ, às custódias preventivas não podem ser substituídas por medidas diversas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Os fatos apontados na ação principal são graves e denotam que a periculosidade do paciente é alta, o qual se mantém renitente em se adequar às regras do convívio social,
conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular,
verbis
.

“1 – Narra a exordial acusatória que, em data, horário e locais incertos, entretanto, perdurando até o dia 11.02.2020, nesta cidade, o acusado DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, ora paciente, associou-se, com a também acusada MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas. Consta que no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 18h00min, na Rua Tocantins, bairro Santos Dumont, nessa cidade e comarca, os acusados mantinham em depósito, para fins de tráfico, 850g (oitocentos e cinquenta gramas) maconha e 65g (sessenta e cinco gramas) de cocaína. Expõe que a Polícia Civil foi acionada para verificar a ocorrência de um roubo, ocorrido no interior de uma residência, cuja vítima teria reconhecido o acusado, ora paciente, DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, vulgo DUROX, como um dos autores do delito. Os policias, em companhia da vítima, se dirigiram até a residência do paciente DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, e, ao chegarem ao local, o chamaram, tendo o paciente saído com as mãos para cima, entretanto, inesperadamente, empreendeu fuga, pulando o muro de sua residência e das residências vizinhas, iniciando uma perseguição policial, que cessou três quarteirões depois com a sua captura. Após, os policiais se dirigiram a residência do paciente DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, onde encontrava-se a acusada MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, esposa do paciente, e, realizada revista no imóvel foram encontrados os entorpecentes acima citados, uma motocicleta Honda Titan 160, cor preta, placa QEW-6715, um revólver calibre 38, seis munições calibre 38, intactas, uma balança de precisão, cor prata e três aparelhos celulares.

2 – Os acusados foram presos em flagrante delito na data de 12.02.2020. Audiência de custódia realizada na data de 13.02.2020, ocasião em que foi homologado o flagrante e convertida a prisão em prisão preventiva, sendo concedida, em favor da acusada MARIA APARECIDA ALVES ALMEIDA, prisão domiciliar.

3 – Em 26.03.2020, a defesa do paciente DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, nos autos do flagrante, interpôs pedido de revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Instado a se manifestar, o Ministério Público, na data de 30.03.2020, requereu a digitalização e remessa eletrônica dos autos, o que foi deferido na data de 31.03.2020.

4 – Oferecida denúncia da
07.04.2020,
em cota ministerial, o representante do
parquet
pugnou pela manutenção da prisão. Proferida decisão na data de 08.04.2020, indeferindo o pedido da defesa do paciente DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, mantendo a custódia cautelar, inclusive a prisão domiciliar da corré MARIA APARECIDA ALVES ALMEIDA diante da gravidade concreta da conduta consistente na diversidade e natureza da droga, sendo uma de alto poder de lesividade, forma de acondicionamento, como tijolo conforme fotografia de f. 25 do APF/IPL, balança de precisão, além da apreensão de arma de fogo revolver calibre 38 e 6 munições intactas de mesmo calibre, 3 aparelhos celulares, e determinando a notificação dos acusados nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06. O ora paciente registra procedimento por prisão em flagrante de 16/03/2020 pelo art. 157§2º I e II, do CP, procedimento de -3/09/2014 pelo art. 33, da lei de drogas, crime de mesma natureza,

demonstrando que solto voltou a se volver com fatos criminosos, havendo necessidade, portanto, de garantia da ordem pública, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5 – Na data de hoje (17.04.2020) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Também na data de hoje (17.04.2020), foi proferida deliberação por este Juízo determinando o cumprimento da decisão que determinou a notificação dos acusados.

Considerando os termos das Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05 e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspendeu o expediente, inclusive, a realização de audiências de réus presos, assim que retornar o expediente, será designada nova data para realização de audiência de instrução e julgamento tendo em vista que poderá haver eventual prorrogação diante do aumento de casos de COVID19 no país.

6 - Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, reiteração, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias.

7 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.” <sic>

Salienta-se, ainda, que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde, pois não é idoso e não possui enfermidade crônica ou que possa ensejar em agravamento de suas condições de saúde.

Portanto, não vislumbro o constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante.

Das condições pessoais favoráveis

No tocante à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus,
não se desconhece que às características pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir a revogação da prisão provisória.

À vista do exposto, conheço apenas em parte do
writ
e o denego.

É como voto.

Belém, 29/05/2020